Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-13.2024.8.11.0033
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001497-13.2024.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVINA ROSA DA SILVA - CPF: 172.811.211-72 (AGRAVANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), OLIVINA ROSA DA SILVA - CPF: 172.811.211-72 (AGRAVADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO AJUSTE.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AGRAVO INTERNO SEM ARGUMENTO NOVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto por Banco em virtude de decisão monocrática que, ao apreciar Recursos de Apelação em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, desproveu o
A
pelo
interposto pela

Agravada
e deu parcial provimento ao
R
ecurso da instituição financeira apenas para determinar a restituição
, na forma
simples
,
dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, mantendo-se, no mais, a sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se

se a decisão monocrática merece reforma diante das alegações do
A
gravante quanto à validade do negócio jurídico, ao recebimento dos valores pela consumidora e à improcedência dos pedidos iniciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Recurso de
Agravo Interno exige a demonstração específica de erro na decisão agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4. As razões recursais limitam-se à reiteração de teses já deduzidas na Apelação, sem apresentação de questão nova ou relevante capaz de infirmar a fundamentação adotada.

5.
Na
decisão monocrática
, a Relatora
reconheceu a nulidade do negócio jurídico diante da
falta
de prova da manifestação de vontade da consumidora e da inexistência de elementos idôneos de autenticação da operação digital,
a exemplo de
assinatura válida, certificação ou registros comprobatórios da anuência.

6. Consignou-se, ainda, que não houve prova de conduta dolosa apta a justificar a repetição em dobro, impondo-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

7.
No caso, i
ncide o Tema Repetitivo 1.306 do STJ, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao Agravo Interno quando inexistente argumento novo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “
Nos termos do Tema 1.306 do STJ, é
admissível a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, mediante técnica da fundamentação por referência (
per
relationem
), quando o Agravo Interno não apresenta argumento novo ou relevante
.”

_______

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto p
elo

Banco Santander
(
Brasil
)
S.A.

em virtude da decisão
de Id. 34168852
, que
proveu parcialmente o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões
, o
A
gravante sustenta que a decisão deve ser reformada para reconhecer a validade do ajuste de empréstimo consignado impugnado pela
Agravada
e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais.

Alega que a operação foi realizada por meio digital, mediante procedimentos de validação que incluíram envio de código por mensagem, aceite do cliente, conferência de dados pessoais, documentos e imagem facial, com posterior liberação dos valores em conta vinculada à
Recorrida
, além da utilização de parte do montante para liquidação de obrigação anterior.

Assevera
que a
Agravada
não comprovou a inexistência do negócio jurídico
, tampouco o não
recebimento dos valores,
e
sustenta que lhe incumbia demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art
igo
373, I, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que não houve reclamação administrativa prévia perante a instituição financeira ou o INSS para suspensão dos descontos.

Insurge-se contra a inversão do ônus da prova,
sob o
fundamento de que a
Agravada
deixou de apresentar documentos de fácil obtenção, especialmente extratos bancários do período, que poderiam demonstrar a inexistência de crédito em sua conta.

Requer, inclusive, a realização de diligências para verificação do destino dos valores liberados, mediante pesquisa em sistemas judiciais ou expedição de ofícios às instituições financeiras envolvidas.

Sustenta, ademais, a necessidade de adoção de medidas para coibir demandas repetitivas e supostamente predatórias
e requer
a intimação pessoal da
Agravada
para confirmar ciência da
A
ção e prestar esclarecimentos,
além

de
comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para eventual apuração da conduta profissional do patrono.

Pugna seja autorizada a
compensação dos valores efetivamente disponibilizados à
Recorrida
, inclusive daqueles utilizados para quitação de obrigação anterior, caso mantida a condenação, e requer
o
provimento do Agravo Interno pelo
C
olegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
o
apre
ciar os Recursos de Apelação
interpostos pelo Agravante,
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
e p
ela Agravada,

Olivina Rosa da Silva
,
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais,
desprovi o Apelo da Agravada e
dei
parcial provimento
ao Recurso da
instituição financeira apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário
da Recorrida
ocorresse na forma simples, mantendo-se, no mais, a sentença.

Inconformado, o Banco interpôs este Agravo Interno.

Pois bem. Sabe-se que, n
os termos do art
igo
1.021 do Código de Processo Civil,
este Recurso
destina-se a submeter ao
Ó
rgão colegiado o controle da decisão monocrática, exigindo a demonstração específica de desacerto na fundamentação adotada.

N
a hipótese
, as razões recursais não trazem argumento novo, relevante ou capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
pois o Agravante limita-se
a reiterar teses já deduzidas na Apelação, especialmente quanto à regularidade do negócio jurídico, ao recebimento dos valores pela
Agravada
, à necessidade de prova do crédito e à improcedência dos pedidos iniciais.

Cumpre
registrar, todavia, que na
decisão monocrática
tais alegações foram
detidamente
analisadas e
, com base no conjunto probatório,
concluiu-se
pela nulidade do contrato impugnado, diante da insuficiência de elementos aptos a demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora, bem como pela inexistência de prova inequívoca da participação da
Agravada
na operação digital alegada pela instituição financeira.

Registrou-se, ainda, que os documentos apresentados consistem em instrumentos preenchidos unilateralmente, desprovidos de assinatura manuscrita, certificação digital ou outro elemento seguro de autenticação
.

Ressalvou-se que não há
gravação de eventual contato, registro fotográfico ou qualquer meio de prova capaz de demonstrar a anuência da consumidora, circunstância que impede o reconhecimento da validade do ajuste.

Tam
bém foi consignado que, embora reconhecida a nulidade do contrato, não se evidenciou conduta dolosa ou abusiva apta a justificar a repetição em dobro do indébito, impondo-se, portanto, a restituição na forma simples, com correção monetária e juros pela Selic desde cada desconto indevido.

Verifica-se, portanto, que todas as questões devolvidas ao exame foram expressamente enfrentadas
e, tendo em vista que o Agravante
não aponta falha concreta na fundamentação adotada, tampouco apresenta questão jurídica inédita,
pois limita-se
a renovar o inconformismo com o resultado desfavorável
,
deve ser
aplicada

a tese jurídica
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.306, segundo a qual:

A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per
relationem
), além de legítima, prestigia a racionalidade do sistema processual e evita a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Conforme já exposto,

n
a decisão monocrática a controvérsia
e as provas foram exaustivamente analisadas,
e o entendimento está em consonância com
a jurisprudência
dominante
, motivo
pelo qual não há razões p
ara alteração do
posicionamento
ali adotado.

Assim,
inexistentes a
rgumentos novos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada,
desprovejo o
Agravo Interno
e mantenho a decisão
monocrática por seus próprios fundamentos,
com esteio no
Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026